Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711729-12.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FRANCISCO PEREIRA SERPA APELADO: FRANCISCO PEREIRA SERPA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. A nobre advogada interpôs apelação por termo, demonstrando irresignação com a sentença condenatória. Na mesma oportunidade, requereu a apresentação de razões na segunda instância (ID 44330421). Intimado o réu, diante da inércia da advogada, foi apresentada petição na qual a Defesa pede a manutenção da sentença. Embora tenha nomeado a peça como "razões finais", trata-se à toda evidência, de contrarrazões (ID 44990158). Diante do exposto, intime-se a nobre advogada, para que apresente as devidas razões de apelação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação do disposto no artigo 265 do Código de Processo Penal e comunicação à OAB/DF, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis. Transcorrido o prazo em branco, certifiquem-se e tornem conclusos. BRASÍLIA-DF, 4 de agosto de 2023 14:04:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora